Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44599084, determinou-se o arquivamento do feito. No ID: 47062788, o SINDIRETA pediu a desconsideração do seu pedido de arquivamento e pugnou pela expedição de RPV em favor de MANUEL MESSIAS DE SOUSA BRANDÃO. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 48513782). Pois bem. Passando os autos em revista, verifica-se que MANUEL MESSIAS DE SOUSA BRANDÃO consta na lista de interessados (ID: 10920767 - Pág. 4) e no termo de autuação e distribuição (ID: 10920769). Compulsando os autos, não se localizou nenhuma decisão com a exclusão do substituído do feito, sendo devida a execução do crédito. A afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10920813 - Pág. 1; e o vínculo com a administração do Distrito Federal pela declaração de ID: 10920877 - Pág. 1. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas consultas processuais juntadas no ID: 10920813 - Pág. 7/8 e dos esclarecimentos prestados no ID: 10920974, 10920975 (pp. 7/27) e 10920982, conforme analisado na decisão de ID: 10920990. Definiu-se nos embargos do devedor a exclusão das parcelas de julho de 2000 a abril de 2001 (ID: 10920786). Seguindo o regular trâmite da execução, os cálculos foram elaborados no ID: 37369644 e homologados no ID: 38341520, contudo a decisão foi silente quanto à expedição de RPV em favor de MANUEL MESSIAS DE SOUSA BRANDÃO. Diante disso, expeça-se RPV em favor de Manuel Messias de Sousa Brandão, consoante planilhas de ID: 37369644, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador